Tribunal: TJSP
Processo: 2121860-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Impossibilidade de substituição de penhora on-line pelo bem móvel ofertado (veículo) - Respeito à ordem legal de preferência estabelecida nos artigos 11 da Lei no 6.830/80 e 835 do CPC/2015– Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.